Tribunal: TCU
Processo: 015.720/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3 (ato no 131392/2021), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Catia Eccel, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a exclusão da rubrica atinente à incorporação de quintos/décimos de função (1 rubrica sob a denominação de "3570-Vantagem Pessoal Lei 9.527/97 Inativo"), em face de sua manifesta ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região; 9.5. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.3. deste Acórdão; 9.6. arquivar os presentes autos.